Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-51.2012.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000775-51.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALDECIR ADEMIR SANDRI - CPF: 218.275.240-49 (APELANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), FABIO PRANDINE MOLEIRO - CPF: 676.669.069-00 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), LECI DE FATIMA BERTOLDO SANDRI - CPF: 273.570.070-49 (APELANTE), JORGE LUCCINI - CPF: 213.493.719-04 (APELANTE), ELISA MARLENE BERTOLDO LUCCINI - CPF: 207.506.410-53 (APELANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0330-80 (APELADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – ENTREGA DE SOJA EM GRÃOS – APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO CABIMENTO –
MULTA POR INADIMPLEMENTO DO CONTRATO

– CLÁUSULAS MANTIDAS
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte embargante firmou cédula de produto rural, cujo objeto é a entrega de soja em grãos, que está diretamente ligada à atividade econômica por ela desenvolvida, não pode ela, parte embargante, ser considerada consumidora.

Não havendo relação de consumo, a multa contratual por inadimplemento entabulada pelas partes quando da realização do negócio deve ser respeitada, não podendo ser reduzida para o percentual de 2% (dois por cento) previsto no § 1o do art. 52 do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000775-51.2012.8.11.0086

APELANTES:

VALDECIR ADEMIR SANDRI E OUTROS

APELADA:

CARGILL AGRICOLA S A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDECIR ADEMIR SANDRI E OUTROS
contra r. sentença proferida pelo MMa Juíza da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum-MT,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti,
que julgou improcedente os embargos à execução opostos em face da
CARGILL AGRICOLA S A
, além de deixar de modificar ou rever qualquer cláusula contratual referente ao contrato de cédula de produto rural n. 2330101064 celebrado entre as partes. Por fim, condenou os embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Em suas razões recursais, os apelantes defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, que a multa contratual pelo inadimplemento seja reduzida de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento).

Alternativamente, requerem que o importe não incida sobre o valor total do contrato celebrado, mas sim apenas sobre o saldo remanescente da soja, qual seja, 1.827,12 sacas de soja.

Ao final pugnam pelo provimento do recurso
(Id
45009964).

Contrarrazões ofertadas no Id 45009969.

Preparo recolhido (Id 45009967).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão que julgou improcedente os embargos à execução opostos por
VALDECIR ADEMIR SANDRI E OUTROS
, ora recorrentes, no bojo da ação de execução lastreada na cobrança de multa por descumprimento contratual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação principal da cédula de produto rural (CPR) ajuizada pela
CARGILL AGRICOLA S A.

Para tanto, os apelantes defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, que a multa contratual pelo inadimplemento seja reduzida de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento).

Alternativamente, requerem que o importe não incida sobre o valor total do contrato celebrado, mas sim apenas sobre o saldo remanescente da soja, qual seja, 1.827,12 sacas de soja.

Pois bem.

Em que pese às insurgências recursais, entendo
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos.

Isso porque as partes não se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, confira:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Como sabido, a
cédula de produto rural está diretamente ligada à atividade econômica desenvolvida pelos apelantes, que, frise-se, são agricultores, o que, por si só, afasta a condição deles de consumidores.

Ademais, da leitura da cédula de produto rural de Id
45005969
, verifica-se que os recorrentes se obrigaram a entregar
150.000kg (cento e cinquenta mil quilos) e/ou 2.500,00 (dois mil e quinhentos) sacos de
“SOJA BRASILEIRA EM GRÃOS A GRANEL, da safra a ser colhida em 2003, do TIPO EXPORTAÇÃO”
, não se enquadrando, portanto, a recorrida na condição de fornecedora.

Logo, se os apelantes firmaram cédula de produto rural, cujo objeto é a entrega de soja em grãos, que está diretamente ligada à atividade econômica por ela desenvolvida, não pode eles serem considerados consumidores, sendo, pois, inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

Nesse mesmo sentido os seguintes arestos desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENTREGA DE SOJA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA R. SENTENÇA –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE
–
JUROS DE MORA – 1% AO MÊS – NÃO APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 167/1967 – MULTA DE 10% – CLÁUSULAS MANTIDAS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA EMBARGADA – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO

Não se aplica o CDC nos casos em que o produtor rural firma CPR com a obrigação de entrega de produto, por não se tratar de consumidor final.

No caso de cédula de produto rural, não há que se falar em limitação ao percentual de 1% ao ano prevista no art. 5o, do Decreto-Lei 167/1967, por se tratar de norma específica da Cédula de Crédito Rural – CCR.

Não albergado pelo CDC, impõe-se a manutenção da multa contratada no percentual de 10% (dez por cento)”
(N.U 0003409-51.2009.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CPR
– RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO DE NEWTON BORGES DE MORAIS JÚNIOR NÃO CONHECIDO –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICÁVEL – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – MANUTENÇÃO DO VALOR PACTUADO A TÍTULO DE MULTA CONTRATUAL
– RECURSO DE DU PONT DO BRASIL S. A. CONHECIDO E PROVIDO. As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II e III do artigo 514 do CPC/73, não merece ser conhecido o apelo. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de compra de produtos agrícolas, uma vez que o produtor rural não se enquadra na condição de destinatário final, conforme estabelece o art. 2o do CDC. Não havendo relação de consumo, a multa contratual por inadimplemento entabulada pelas partes quando da realização do negócio deve ser respeitada, não podendo ser reduzida para o percentual de 2% (dois por cento) previsto no § 1o do art. 52 do CDC
”
(N.U 0000633-94.2008.8.11.0051, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR)
– AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA –
CDC – INAPLICABILIDADE
– LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – COMISÃO DE PERMANÊNCIA – FALTA INTERESSE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 93/STJ – MULTA – INOVAÇÃO RECURSAL – JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O interesse processual de agir em juízo reside na utilização da ação, mormente quando há uma pretensão resistida e a necessidade de obter o pronunciamento final sobre o direito invocado. O STJ consolidou o entendimento no sentido de que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 86.914/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012). A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. Inteligência da súmula 93 do STJ. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15”
(N.U 0012554-27.2009.8.11.0015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017)

Esclarecido isto, não configurando a relação das partes litigantes como de consumo, a multa contratual por inadimplemento estabulada por elas quando da realização do negócio no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre a obrigação principal deve ser respeitada, não podendo ser reduzida para o percentual de 2% (dois por cento) previsto no § 1o do art. 52 do CDC, conforme entendido pelo Juízo
a quo
.

Por derradeiro, no que diz respeito ao
cálculo da multa, razão também não assiste aos recorrentes.

Isso porque constata-se que na cédula de produto rural de Id 5005969 há expressa cláusula dispondo acerca dos encargos, vejamos:

“VII – ENCARGOS POR INADIMPLEMENTO:

Se não tiver sido entregue o produto na quantidade e qualidade previstas neste instrumento na data de vencimento acima, ou no caso de vencimento extraordinário
,
incidirá multa de 10% (dez por cento) e mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre a obrigação principal de entregar a soja,
sendo que esses encargos deverão ser pagos em mercadoria do mesmo gênero e qualidade, acrescidos ao volume principal objeto desta cédula.”

Logo, a cláusula contratual é taxativa, mencionando que a multa de 10% (dez por cento) será calculada com base no valor da obrigação principal, de modo que escorreita a sentença ao ter mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelos recorrentes de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020